Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PROTESTO DE TÍTULO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. O protesto do título atende à exigência probatória da mora do devedor fiduciante contida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
II. Recurso conhecido e provido.